Tribunal: TJDFT
Processo: 0738370-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738370-95.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: ALINE CHAVES RIBEIRO, LARRY RAMOS RIBEIRO, C. C. R., L. C. R. REPRESENTANTE LEGAL: LARRY RAMOS RIBEIRO EMBARGADO: BRITISH AIRWAYS PLC, IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA DESPACHO Aos autores da demanda, para manifestação sobre a petição ID 79587667. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator